Tribunal: STF
Processo: RE 1439554
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vera Lúcia Alves Teixeira Pellozzo interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 109, I e 150, VI, da Constituição Federal.



    Argumenta não haver fundamento jurídico que justifique o declínio de competência à Justiça Federal, inexistindo interesse da União ou da Caixa Econômica Federal (CEF) na demanda.



    Aduz que, sendo os imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida pertencentes ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), de rigor o reconhecimento da imunidade tributária, conforme decidido pelo Supremo no Tema n. 884/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A Turma Recursal extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A propósito, transcrevo excerto do acórdão recorrido:



    O art. 109, I, da Constituição Federal, fixa a competência dos Juízes Federais para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e às sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.



    ...............................................................................................Considerando a questão posta em discussão envolve matéria concernente à imunidade tributária recíproca, no que se refere à cobrança do IPTU, infere-se que há interesse da União, já que os recursos utilizados para financiar o referido programa habitacional são oriundos do governo federal.



    Deste modo, como a parte autora ajuizou a ação somente contra o Município de Campo Grande, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.



    Dessa maneira, o Órgão Judiciário de origem não alcançou o mérito da demanda, vez que limitou-se a concluir pela competência da Justiça Federal, julgando prejudicado o recurso inominado.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do RE 598.365, piloto do Tema n. 181/RG, reputou tratar-se de controvérsia infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade dos recursos da competência de outros Tribunais:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.



    (RE 598.365 RG, Tribunal Pleno, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG, DJe de 26 de março de 2010)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — quanto à incompetência da Justiça Estadual para julgar a controvérsia — demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional, revelando ausência de ofensa direta ao Texto Magno. Nesse sentido:



    (...) COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)



    1. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). (...)



    (ARE 1.358.195 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 19 de abril de 2022)



    Na mesma linha, sob o ângulo monocrático, cito pronunciamentos idênticos: RE 1.365.737, ministra Cármen Lúcia; RE 1.376.990, ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente